Tribunal: TJPA
Processo: 0810803-81.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810803-81.2019.8.14.0000
PACIENTE: GILEADE DE OLIVEIRA SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
GILEADE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o paciente foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (meses) de reclusão no regime SEMIABERTO, incurso no art. 240, §2º, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A sentença transitou em julgado, e no dia 09/10/2019, ele foi preso para iniciar o cumprimento da pena.

Informa que o paciente deveria cumprir pena no CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAPANEMA, cidade em que ele é domiciliado e residente, bem como constitui o distrito da culpa, porém, conforme informação da SUSIPE (hoje SEAP), o CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAPANEMA, “não custodia presos em regime semiaberto, haja vista a indisponibilidade de vaga”.

Alega que o Paciente foi transferido para o CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO COQUEIRO – CRC, em Belém,
onde se encontra em espaço adaptado
, já que a Casa Penal é destinada à custódia de presos provisórios e condenados em regime fechado.

Sustenta ainda, que a distância de Belém a Capanema é de cerca de 162 km, o que impede o Paciente de exercer direitos, como o direito ao trabalho e estudo externos, que podem repercutir na remição de pena. E também, dificulta o recebimento de visita de familiares e amigos.

Por essa razão, requer a concessão da
prisão domiciliar
, por
inexistência de vaga
, no regime semiaberto, no Estabelecimento Prisional do distrito da culpa, ou em cidade próxima.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.

Em sede de informações,
o magistrado singular informou:

- O processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 30/10/2019.

- O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude do indeferimento do pleito de prisão domiciliar. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o
pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP
.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
do writ, e, pela
denegação
da ordem de habeas corpus, para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, em observância ao artigo 117 da LEP.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

0810803-81.2019.8.14.0000

Seção de Direito Penal

[Livramento condicional]

PACIENTE: GILEADE DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Advogado(s) do reclamante: CESAR RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 08
1
0
803
-
81
.2019.8.14.0000

Paciente:
GILEADE DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Impetrante:
César Ramos da Costa
- Advogad
o

Impetrado: Juízo de Direito da

Vara
de Execução Penal
da Comarca de
Belém

Procurador
a
de Justiça:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

Relator designado: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS.

OBJETIVO: PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO - POSSIBILIDADE
.

1.
O regime imposto na sentença é o semiaberto, o que possibilita o direito do apenado trabalhar durante o dia, devendo ser ressaltado que a condenação é originária do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, qual seja, ele, paciente, é de Capanema, onde, logicamente, terá melhores condições de cumprir com suas atividades laborais, no caso, sair e retornar do trabalho, no período noturno. 2. Ora, com o cumprimento da reprimenda em Belém, fica ele impossibilitado de trabalhar, sendo este um obstáculo muito grande e severo para que ele cumpra o que determina o regime semiaberto
.
3. Ademais, existem outros casos similares em que o apenado já está nessa situação de trabalho e retorna à penitenciária, à casa penal. 4. Então, tendo ele profissão voltada ao atendimento no interior (comarca de origem), deve ser dada uma oportunidade do retorno para Capanema, para o regular cumprimento do regime imposto, nos moldes da jurisprudência firmada por esta Seção de Direito Penal.
Ordem concedida.
Maioria
.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por MAIORIA
,
CONCEDER

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator
, vencida a Relatora originária, Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILEADE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da

Vara
Única
da Comarca de
Santa Izabel
.
Adoto o relatório do voto vencido, acrescentando que o pedido de liminar foi indeferido pela Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias (ID Num 2592288),
assim como prestadas os informes pelo Juízo. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É SUCINTO RELATÓRIO.

Como visto, GILEADE foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (meses) de reclusão no regime SEMIABERTO, como incurso no art. 240, §2º, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A sentença transitou em julgado, e no dia 09/10/2019, ele foi preso para iniciar o cumprimento da pena.

Pretende-se
então,
com o presente
writ
constitucional
, a substituição d
o cumprimento da reprimenda
d
o
paciente por prisão domiciliar, em razão
da falta de vagas no estabelecimento penal de Capanema, e, caso mantida a decisão do Juízo da Execução, perdurará a violação de seus direitos ao estudo e trabalho externos, retardando o seus direito de remir pena por essas atividades.

Data vênia
ao judicioso voto da relatora originária, entendo de outra forma.

Da análise do
s documentos acostados aos autos
, agregados com o que é dito na impetração, verifica-se que o regime imposto é o semiaberto, o que possibilita o direito do apenado trabalhar durante o dia, devendo ser ressaltado que a condenação é originária do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, qual seja, ele, paciente, é de Capanema, onde, logicamente, terá melhores condições de cumprir com suas atividades laborais, no caso, sair e retornar do trabalho, no período noturno. Ora, com o cumprimento da reprimenda em Belém, fica ele impossibilitado de trabalhar, sendo este um obstáculo muito grande e severo para que ele cumpra o que determina o regime semiaberto.

Ademais, existem outros casos similares em que o apenado já está nessa situação de trabalho e retorna à penitenciária, à casa penal. Então, tendo ele profissão voltada ao atendimento no interior (comarca de origem), deve ser dada uma oportunidade do retorno para Capanema, para o regular cumprimento do regime imposto, nos moldes da jurisprudência firmada por esta Seção de Direito Penal.

Outrossim, “se culpa do Estado o condenado não vem cumprindo a pena no regime fixado na decisão judicial (semiaberto), resta caracterizado o constrangimento ilegal. Como cediço, a falta de vaga no estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime intermediário permite ao condenado a possibilidade de cumpri-la em regime aberto domiciliar, quando inexistir no local, casa de albergado ou lugar vago na dita instituição, até transferência para estabelecimento adequado”. Recurso provido (RHC 47.806/SP, Sexta Turma, Rel. Maria Thereza de Assis moura, DJe de 04.08.2014).

POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, PARA
CONCEDER
A ORDEM
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O
EXCELENTÍSSIM
O
SENHOR DESEMBARGADOR
ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
.

Belém-PA,
03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator designado

Belém, 10/02/2020